Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMÓVEL IRREGULAR. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. POSSE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REQUERIMENTO FEITO PELA PRÓPRIA POSSUIDORA. EXIGIBILIDADE DO IPTU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido inicial de anulação de débito fiscal. Em suas razões, a recorrente alega que a simples declaração apresentada ao fisco não ilide a necessidade de se comprovar a existência da posse. Afirma que o imóvel estaria inserido dentro do Taguaparque e que o fato gerador para a cobrança do IPTU e TLP não existe, pois perdeu a posse no ano de 2000.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, considerando-se contribuindo do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

IV. No caso concreto, a autora pede a anulação dos lançamentos do IPTU/TLP referentes aos anos de 2005 a 2021, porquanto alega ter o poder público demolido o seu imóvel no ano de 2000 para que o terreno fosse incorporado ao Taguaparque.

V. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente. Isso porque, embora a parte autora colacione reportagem de jornal datada do ano 2000 em que demonstra ter ocorrido a demolição de uma edificação pelo Distrito Federal, no ano de 2006 a própria autora fez um requerimento ao Governo do Distrito Federal requerendo o lançamento do IPTU/TLP no imóvel localizado na Chácara 411 Lote 01 Vila São José, Taguatinha-DF.

VI. No processo administrativo instaurado para análise do requerimento, além de outros documentos como cessão de direitos sobre o imóvel para a autora, há declaração de posse de imóvel datada de 18/09/2007 em que a autora afirma estar de posse do referido imóvel (ID 38031145 - Pág. 21). Além disso, há o documento de ID 38031145 - Pág. 16, assinado pela autora, em que demonstra que o seu lote 01 estaria situado após a cerca do Taguaparque e não que estaria incorporado a ele, como afirma.

VII. Portanto, a recorrente se encaixa no conceito de contribuinte do IPTU/TLP e a negativa de pagamento do imposto constitui verdadeiro comportamento contraditório, o que é vedado pelo princípio do “venire contra factum proprium”.

VIII. Desse modo, restando comprovada a responsabilidade tributária da autora quanto ao IPTU/TLP, a sentença deve ser mantida à íntegra.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.